Tribunal: STF
Processo: ARE 1472376
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA O ACÓRDÃO N º 1838/2017, DO PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, QUE CONFIRMOU DELIBERAÇÕES ANTERIORES E ORDENOU AO PODER CONCEDENTE A EXCLUSÃO DE COMPONENTES ECONÔMICOS DO CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA TARIFA TÉCNICA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA - PRELIMINARES - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - DEMANDAS DIVERSAS PROPOSTAS EM FACE DO MESMO ATO COATOR QUE NÃO INTERFEREM NA DISCUSSÃO SOBRE O TEMA DEBATIDO NO PRESENTE MANDAMUS - ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A NÃO ACOLHIDA - OPERADORA DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA E CONTRATANTE DAS CONCESSÕES - PESSOA JURÍDICA QUE SOFRERÁ OS EFEITOS DECORRENTES DO PROVIMENTO JURISDICIONAL - EXEGESE DOS ARTIGOS 114 E 115 DO CPC - LEGITIMIDADE RECONHECIDA - APONTADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ACOLHIMENTO PARCIAL NO QUE DIZ RESPEITO À DISCUSSÃO SOBRE O ROMPIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO DOS CONTRATOS - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE É INADMISSÍVEL NA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA, QUE DEMANDA PROVA PRÉ -CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO - CONHECIMENTO PARCIAL DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO NÃO EVIDENCIADO - DECISÃO COLEGIADA QUE SUBSTITUI AS ANTERIORES, APÓS PRÉVIA OITIVA DAS PARTES INTERESSADAS E QUE ADMITE A REVISÃO POR MEIO DE RECURSOS COM EFEITO SUSPENSIVO - ARTIGOS 484 E 486 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL - ARTIGO 5 º DA LEI Nº 12.016/2009 MÉRITO - APONTADA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA - NÃO ACOLHIMENTO - ENTE PÚBLICO QUE PARTICIPOU DO PROCEDIMENTO - APONTADA ARGUIÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO - IMPETRANTES QUE FORAM AFETADOS PELA CONCESSÃO DE LIMINAR PROFERIDA PELO CONSELHEIRO RELATOR ANTES DO DECURSO DO PRAZO CONCEDIDO PARA MANIFESTAÇÃO - MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ILEGAL - POSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE CONTAS EXERCER O PODER GERAL DE CAUTELA DIANTE DA IMINÊNCIA DE RISCO DE LESÃO AO INTERESSE PÚBLICO - CONTRADITÓRIO DIFERIDO PLENAMENTE ADMITIDO - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ARTIGO 404 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ QUE NÃO TEM A EXTENSÃO PRETENDIDA PELOS IMPETRANTES - APONTADO IMPEDIMENTO DO CONSELHEIRO PARA ATUAR NO PROCEDIMENTO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS - ACOLHIMENTO DO MANDAMUS NO QUE DIZ RESPEITO À ALEGAÇÃO DE CONTROLE EXTERNO PRÉVIO EXERCIDO PELA AUTORIDADE COATORA - DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ QUE, APÓS A REALIZAÇÃO DE EXTENSA AUDITORIA NAS EMPRESAS E CONTRATOS DE CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA DETERMINOU QUE O PODER CONCEDENTE SE ABSTIVESSE DE EDITAR FUTUROS REAJUSTES COM A INCLUSÃO DE COMPONENTES ECONÔMICOS DECLARADOS ILEGAIS PELA CORTE - INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AOS ARTIGOS 71 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 75, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ E 9 º DA LEI COMPLEMENTAR N º 113/2005 (LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS) QUE NÃO PERMITE O CONTROLE PRÉVIO DE ATOS FUTUROS, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E ENUNCIADO DA SÚMULA 87 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO PROFERIDA PELA AUTORIDADE COATORA QUE, AO EXIGIR A RETIRADA DE COMPONENTES ECONÔMICOS DA TARIFA TÉCNICA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO, COM BASE EM AUDITORIA QUE AVALIOU CIRCUNSTÂNCIAS JÁ PASSADAS, ENGESSOU A ATUAÇÃO DO PODER CONCEDENTE PARA O EXAME DAS SITUAÇÕES EXISTENTES QUANDO DA CONCESSÃO DOS REAJUSTES FUTUROS - AFRONTA AO ARTIGO 29 DA LEI N º 8.987/95 - CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS QUE PODE E DEVE SER EXERCIDO, PORÉM, SEM OBSTAR A ATUAÇÃO FUTURA DO PODER CONCEDENTE - CONTROLE DA LEGALIDADE QUE DEVE SER EXERCIDO APÓS A EDIÇÃO DO ATO OU EM MOMENTO CONCOMITANTE, MAS NUNCA DE MODO PRÉVIO E GENÉRICO, PARA REAJUSTES FUTUROS - CONTRATO DE CONCESSÃO QUE É COMPLEXO E QUE DEMANDA A ATUAÇÃO DO PODER CONCEDENTE EM DIVERSAS ETAPAS E MOMENTOS DIVERSOS, COM A AVALIAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS A SEREM AFERIDAS NO MOMENTO DO REAJUSTAMENTO DAS TARIFAS - ATUAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOLHIDA DE MODO GENÉRICO E PRÉVIO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO - CONHECIMENTO PARCIAL DO MANDAMUS E, NA PARTE CONHECIDA, CONCESSÃO DA ORDEM, AO EFEITO DE RECONHECER A OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES, COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO N º 1838/2017 DO PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS E SEUS CONSECTÁRIOS, PROFERIDOS NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 16349/2016 E N º 517454/2015, NO QUE DIZ REPEITO AO CONTROLE TARITÁRIO PRÉVIO E GENÉRICO POR PARTE DA CORTE DE CONTAS - RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO CONCESSIVA DA LIMINAR NÃO PROVIDO, COM A MANUTENÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA” (eDOC 12 – ID: 875893b5, p. 1-5)  



    Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente acolhidos, nos termos da seguinte ementa:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGADOS VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL QUE DISCUTIU A LEGALIDADE DO ACÓRDÃO Nº 1838/2017, DO PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - ALEGADA CONTRADIÇÃO PELO FATO DA SEGURANÇA TER SIDO PARCIALMENTE DEFERIDA, EM QUE PESE OS AUTOS SEREM DESTITUÍDOS DE DOCUMENTO REPUTADO ESSENCIAL - SUSCITADA OMISSÃO EM DOIS PONTOS, QUAIS SEJAM, O ALCANCE DA NULIDADE DO ACÓRDÃO Nº 1838/2017-TCE-PR E A APLICAÇÃO DA NORMA DO ART. 71, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - POSTULADO O RECONHECIMENTO DA OBSCURIDADE NO JULGADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL DE CONTAS EXERCER O CONTROLE SOBRE ATOS PRETÉRITOS - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - CABE AO JUIZ APRECIAR A PROVA CONSTANTE DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DO SUJEITO QUE A TIVER PROMOVIDO (ART. 371, DO CPC) - ACÓRDÃO RECORRIDO QUE EXPLICITA A LEGITIMIDADE DO CONTROLE FEITO PELO TRIBUNAL DE CONTAS, DESDE QUE O EXAME OCORRA CONCOMITANTEMENTE OU POSTERIORMENTE À ETAPA DE EXECUÇÃO DO OBJETO SOB INVESTIGAÇÃO - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE NO JULGADO - APLICAÇÃO DA NORMA CONSTANTE NO ART. 71, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOVAÇÃO RECURSAL - PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO (INTEGRAÇÃO DO “DECISUM”) PARA DELIMITAR O ALCANCE DO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUAL SEJA: 1) PEDIDO PRINCIPAL - DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DA INTERFERÊNCIA DO TCE/PR NOS CRITÉRIOS REMUNERATÓRIOS CONTRATUAIS DA TARIFA TÉCNICA E RESPECTIVA PLANILHA DE CÁLCULO - NULIDADE RESTRITA ÀS DETERMINAÇÕES CONSTANTES DO ITEM “K” DOS ACÓRDÃOS Nº 2143/15 e Nº 5523/15 ENFRENTADOS PELO ACÓRDÃO Nº 1838/2017: K. QUE A URBS PROMOVA, NOS MOLDES DA FUNDAMENTAÇÃO, AS SEGUINTES ALTERAÇÕES NA COMPOSIÇÃO TARIFÁRIA: (i) RETIRADA DOS IMPOSTOS EXCLUSIVOS; (ii) PREÇO MÍNIMO DE COMBUSTÍVEL; (iii) RETIRADA DO CUSTO DE HIBRIBUS E TAXA DE RISCO; (iv) RETIRADA DO FUNDO ASSISTENCIAL; (v) REDUÇÃO PERCENTUAL DE CONSUMO DE DIESEL; (vi) RETIRADA TOTAL DOS CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO E REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM EDIFICAÇÕES; (vii) RETIRADA DO CUSTO DE KIT INVERNO - 2) A QUESTÃO PREJUDICIAL INCIDENTAL COMO VIA DE AMPLIAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO (§1º DO ART. 503, DO CPC) - INVALIDADE JURÍDICA DO CONTROLE PRÉVIO EXERCIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS COMO QUESTÃO PREJUDICIAL DE DIREITO - INVIABILIDADE DA INVALIDAÇÃO AUTOMÁTICA DA ÍNTEGRA DO ACÓRDÃO TCE Nº 1838/17 - CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS” (eDOC 16 – ID: 49af51e4, p. 1-2)  



    Na origem, trata-se de mandado de segurança de competência originária do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Contas daquela Estado, no qual se pleiteia a anulação de acórdão da Corte de Contas.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 71, caput,II, IV e IX do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de Contas detém como atribuições constitucionalmente previstas a de julgar as contas dos administradores, realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e demais entidades referidas no inciso II e assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade (eDOC 34 – ID: 4162f875, p. 12).



    Argumenta-se, assim, que [e]m razão das suas atribuições constitucionais que o Tribunal de Contas, ao fazer a auditoria dos contratos de concessão de serviço de transporte público da Prefeitura de Curitiba, determinou, ao constatar a existência de graves erros na composição da tarifa pública, que os reajustes a serem concedidos excluíssem diversos itens (eDOC 34 – ID: 4162f875, p. 12).



    Sustenta-se, pois, que o Tribunal de Contas atuou dentro de suas atribuições constitucionais e que, portanto, o acórdão do Tribunal de origem não observou as regras constitucionais que fixam as competências das Cortes de Contas.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 29 da Lei nº 8.987/1995 e art. 9º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná), o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas no contrato de concessão, consignou que o controle tarifário prévio realizada pelo Tribunal de Contas estadual, com a fixação de diretrizes específicas com o objetivo de orientar os reajustes realizados pela concessionária em suas tarifas, ultrapassou os limites conferidos pelas normas mencionadas, bem como adentrou em atribuições próprias do poder concedente, configurando controle prévio e genérico da política tarifária promovida por este. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) a atuação do Tribunal de Contas, dentro do ordenamento jurídico constitucional brasileiro, é ampla, no sentido de fiscalizar o emprego e gestão dos recursos público, porém, há que se averiguar o limiar de extensão de sua capacidade de controle e, para tanto, faz-se indispensável averiguar em que momento este órgão pode atuar, para não violar o princípio da separação dos poderes, impedindo ou engessando a atuação dos gestores públicos.



    O controle de contratação pública pode ser feito, segundo a doutrina mais abalizada, de forma prévia, concomitante ou subsequente.



    Por controle prévio, deve considerado o controle que antecede a realização do ato administrativo. (...)



    O sistema de controle prévio é conferido ao órgão de controle interno de cada órgão público (...)



    Como se denota, o controle exercido pelo Tribunal de Contas é, via de regra, posterior, pois é necessário que os gestores demonstrem, como determinado pelo referido dispositivo, a legalidade e regularidade da despesa e execução.



    (...)



    Como se denota, o controle prévio e genérico dos atos administrativos, no âmbito da legislação brasileira, é vedado ao Tribunal de Contas, posto que tal atribuição compete aos órgãos de controle interno de cada ente público. A justificativa reside justamente no devido respeito ao cânone constitucional da independência entre os Poderes, pois, se fosse possível ao Tribunal de Contas fiscalizar de forma prévia e genérica cada ato administrativo que vier a ser praticado, retiraria a discricionariedade e autonomia do gestor público na elaboração das políticas públicas, engessando sua atuação e tornando-o totalmente dependente da autorização de órgão externo, o que não é permitido pela Constituição Federal.



    (...)



    O Tribunal de Contas da União adotou o mesmo posicionamento, consubstanciado na Súmula 87, verbis: ‘Com o sistema de controle externo, instituído pela Constituição de 1967e disciplinado em legislação ordinária pertinente, não compete ao Tribunal de Contas da União julgar ou aprovar previamente contratos, convênios, acordos ou ajustes celebrados pela Administração Pública”.



    (...)



    Assim sendo, a primeira conclusão que se extrai do arcabouço jurídico que rege a atuação do Tribunal de Contas é o de que lhe é vedado o controle prévio dos atos administrativos, sendo-lhe permitido apenas o controle concomitante (quando iniciado o ato) ou posterior (quando o ato foi efetivamente praticado e está gerando efeitos).



    (...)



    Porém, com o devido respeito, há que se divergir desse posicionamento, posto que, na verdade, o que se dessume é que o Tribunal de Contas, a pretexto de ter auditado contratos e ajustes pretéritos, acabou por estabelecer um comando genérico e automático em relação aos reajustes futuros, retirando do Poder Concedente qualquer possibilidade de editar o ato normativo previsto no artigo 29 da Lei nº 8.987/95 (Lei das Concessões) com base na interpretação da legislação de regência, das regras contratuais e das condições existentes no momento da fixação do reajuste(...)



    Como se denota, a autoridade coatora, com base em resultados de audiência realizada em momento pretérito, acabou por engessar a atividade do Poder Concedente para o futuro, vedando qualquer possibilidade de reajuste das tarifas do transporte coletivo diante da realidade econômica social e jurídica no momento oportuno, já definindo previamente critérios a serem extirpados da composição tarifária. 



    Não se discute que a execução do contrato administrativo pode ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas. O que se analisa na hipótese presente é que, em se tratando de concessão administrativa de transporte público, há expressa previsão legal de ato administrativo posterior a ser praticado pelo Poder Concedente (reajuste de tarifa), que não só depende do exame das cláusulas contratuais e da legislação pertinente, mas também tem por fundamento o exame da realidade das partes contratantes no momento de sua fixação. 



    Assim, por mais que se considere que o contrato de concessão estipula obrigações de trato sucessivo, cujos efeitos perduram ao longo dos anos, são necessários ajustes no decorrer de sua execução justamente para atender ao equilíbrio econômico-financeiro que também encontra assento constitucional e visa garantir, além da qualidade do serviço prestado pela concessionária, a sua justa remuneração, o que não se verifica apenas a partir de dado momento (da elaboração do contrato ou da realização da auditoria), mas sim no decorrer de toda a sua execução, que certamente trará diversas situações previstas ou imprevistas, as quais deverão ser avaliadas e poderão impactar nos futuros reajustes, sobretudo em concessões de longo prazo, como na hipótese presente” (eDOC 12 – ID: 875893b5, p. 46-59)  



    Nota-se que as premissas das quais o acórdão do Tribunal de origem partiu para concluir que o Tribunal de Contas extrapolou seus poderes remonta à interpretação sobre a natureza e o momento do controle externo exercido por aquela Corte, bem como a interferências na autonomia conferida ao poder concedente para gerir e fiscalizar seus contratos de concessão.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente quando posto diante dos poderes conferidos ao poder concedente pelo art. 29 do Lei nº 8.987/1995 e a eventual limitação destes por meio do acórdão do TCE, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.12.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÃO LAVA JATO. REFORMA DO ESTÁGIO MARACANÃ. COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE 2014. EXECUÇÃO DE CONTRATO. ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RETENÇÃO DE CRÉDITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TCE. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS POR EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts.1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso, uma vez que não atacou o fundamento relativo ao não cabimento do recurso que aplica a sistemática da repercussão geral na origem (Tema 660). 2. Ademais, este Supremo Tribunal Federal já assentou a plena possibilidade de a Corte de Contas, no cumprimento de seu mister constitucional, decretar a indisponibilidade de bens e de outras medidas assecuratórias do interesse público, diante de circunstâncias graves que justifiquem a necessidade de proteção efetiva do patrimônio público. 3. O Plenário também já afirmou a plena possibilidade de que o TCU, orientação que também se aplica às Cortes de Contas Estaduais, determine a aplicação de medidas cautelares, como verdadeira competência constitucional implícita para cumprimento de suas atribuições, nos termos do artigo 71 da Carta Magna. 4. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à pretensão de nulidade da decisão do TCE, demandaria dilação probatória para aferição de sua veracidade, circunstância que não se coaduna com a via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF, além de demandar o reexame de cláusulas contratuais, o que também impede o trânsito do apelo extremo. (...)” (ARE 1306779 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.05.2023 – grifo nosso)  



    Além disso, vale registrar que o Supremo Tribunal Federal possui precedentes a reconhecer a necessidade da prática de ato concreto para instaurar a competência dos Tribunal de Contas para atuar na fiscalização dos atos e contratos administrativos, de maneira a afastar o controle prévio, quando este configurar controle genérico que afete diretamente na atuação discricionária do Poder Executivo. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. TRIBUNAL DE CONTAS. NORMA LOCAL QUE OBRIGA O TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A EXAMINAR PREVIAMENTE A VALIDADE DE CONTRATOS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. REGRA DA SIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO SEMELHANTE IMPOSTA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 1. Nos termos do art. 75 da Constituição, as normas relativas à organização e fiscalização do Tribunal de Contas da União se aplicam aos demais tribunais de contas. 2. O art. 71 da Constituição não insere na competência do TCU a aptidão para examinar, previamente, a validade de contratos administrativos celebrados pelo Poder Público. Atividade que se insere no acervo de competência da Função Executiva. 3. É inconstitucional norma local que estabeleça a competência do tribunal de contas para realizar exame prévio de validade de contratos firmados com o Poder Público. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente. Medida liminar confirmada” (ADI 916, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2009 – grifo nosso)  



    “Tribunal de Contas estadual. Controle prévio das licitações. Competência privativa da União (art. 22, XXVII, da Constituição Federal). Legislação federal e estadual compatíveis. Exigência indevida feita por ato do Tribunal que impõe controle prévio sem que haja solicitação para a remessa do edital antes de realizada a licitação. 1. O art. 22, XXVII, da Constituição Federal dispõe ser da União, privativamente, a legislação sobre normas gerais de licitação e contratação. 2. A Lei federal nº 8.666/93 autoriza o controle prévio quando houver solicitação do Tribunal de Contas para a remessa de cópia do edital de licitação já publicado. 3. A exigência feita por atos normativos do Tribunal sobre a remessa prévia do edital, sem nenhuma solicitação, invade a competência legislativa distribuída pela Constituição Federal, já exercida pela Lei federal nº 8.666/93, que não contém essa exigência. 4. Recurso extraordinário provido para conceder a ordem de segurança” (RE 547063, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, DJe 12.12.2008)  



    Na espécie, o Tribunal de origem orientou-se pela premissa de que a medida adotada pelo acordão proferido pelo Tribunal de Contas configurou excesso na atuação do controle externo, tendo em vista ter estabelecido diretrizes genéricas e automáticas na política tarifária desenvolvida pelo poder concedente. Nesse ponto, portanto, não há descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo certo que divergir desse entendimento demandaria o reexame de matéria infraconstitucional, do acervo fático-probatório e das cláusulas do contrato de concessão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente